Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712123-96.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ALEXIS FREITAS COSSIO RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INVIABILIDADE. PARÂMETRO. CONDENAÇÃO. 1. Não há prova concreta de que a conduta ilícita da operadora do plano de saúde tenha causado dano exorbitante ou de considerável repercussão na esfera íntima do autor, seu contexto pessoal e/ou social. A operadora, contudo, não se insurgiu contra a condenação e apenas apresentou contrarrazões ao recurso. 2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 3. Ausente recurso em sentido contrário, a indenização estabelecida na sentença deve ser mantida. 4. É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando a aplicação do percentual de 10% sobre a condenação imposta resultar em verba ínfima, o que não é o caso dos autos. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o , 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, com a inclusão do valor da obrigação de fazer na base de cálculo, sem prejuízo das correções e atualizações pertinentes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que a multa deve ser afastada, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Nayla Gomes, OAB/DF 73.964, e Thierry Mariano Ciceroni Leite e Silva, OAB/DF 61.887. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir somente quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, em relação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos Nayla Gomes, OAB/DF 73.964, e Thierry Mariano Ciceroni Leite e Silva, OAB/DF 61.887. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027